Tribunal: STF
Processo: AI 787790
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM CRÉDITO DE PRECÁTORIO DE NATUREZA 
   DIVERSA E PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.